Tribunal: STF
Processo: AO 2645
Classe: AO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em agravo regimental em embargos de declaração em ação originária. Inexistência de omissões a serem sanadas. Questões devidamente apreciadas no acórdão embargado. Embargos declaratórios rejeitados.



    1. Não padece o acórdão embargado das apontadas omissões, as quais ensejariam o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15). As questões postas pelo embargante foram devidamente apreciadas, de forma fundamentada, no julgamento do agravo regimental.



    2. O acórdão embargado reconheceu o não cabimento de trânsito em julgado de sentença penal como condição para o ajuizamento da ação civil direcionada à perda do cargo quando a infração constituir fundamento para a deflagração de procedimentos nas diferentes esferas de responsabilização.



    3. Embargos de declaração rejeitados.